Tribunal: STF
Processo: ARE 1567704
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

 Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática por meio da qual o Ilustre Ministro EDSON FACHIN, na qualidade de Vice-Presidente, negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo INSTITUTO DEFESA COLETIVA (Doc. 196). 
Em suas razões, a parte embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissões e contradições (Doc. 197).
Sustenta que “o prequestionamento foi devidamente feito pelo embargante e a questão foi EXPRESSAMENTE enfrentada no Acórdão, em que pese não ter acolhido os embargos declaratórios, ficou expressa a menção aos artigos da CF/88, e houve o reconhecimento do intuito de prequestionamento dos embargos” (Doc. 197, fl. 2). 
Segundo diz, “para a tutela dos direitos dos consumidores, o tema 499 NADA ALTERA na tutela coletiva para a defesa dos direitos coletivos latu sensu (art.81 CDC), pelo contrário, apenas afasta, por completo, toda a confusão criada em aplicação do julgamento do RE 573.232/SC, pois os efeitos da coisa julgada permanecem “erga omnes” e/ou “ultra partes” (artigo 103 do CDC), já que o espírito da lei foi justamente trazer o acesso à justiça a todos os lesados, associados, ou não, portanto impossível ter qualquer limite temporal ou territorial, conforme já apreciado pelo Corte Especial do STJ EREsp 1.134.957/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2016” (Doc. 197, fl. 9). 
Pede, assim, o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração.
É o relatório. Decido. 

O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com o fito de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.
No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.
 Na decisão recorrida, destacou-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF.
 Assim, evidencia-se nitidamente, na presente hipótese, o propósito infringente dos declaratórios, para o qual não está vocacionado o recurso.
 Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Publique-se.
Brasília, 16 de fevereiro de 2026.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente